Tribunal: TJDFT
Processo: 0027184-84.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO E RÉU. OMISSÃO. PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REGIME. EMBARGOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE.
1. Uma vez constatado erro e omissão no acórdão, eis que entre as certidões, uma delas autorizaria a negativação dos antecedentes, devem ser sanados por meio dos embargos declaratórios, mesmo com efeitos modificativos das penas aplicadas.
2. Embargos de declaração do Ministério Público parcialmente providos. Recuso defensivo desprovido.